Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação de segurança, com pedido liminar, impetrada por Carolina do Nascimento Lima em face de ato imputado à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal consubstanciado na agitada negativa de ser assegurado à impetrante o direito de escolha de turma para lecionar na qualidade de professora substituta no ano de 2023, por se encontrar em usufruto de licença maternidade, fazendo-se necessária a impetração diante da negativa da autoridade impetrada como forma de materialização do direito que a assiste de ser contemplada com a prestação demandada. Aviada a ação e submetida ao exame preliminar de admissibilidade, fora determinado à impetrante que aditasse a inicial a fim de que lastreasse a opção que fizera pela via mandamental, com indicação do supedâneo legal que permitisse identificar o ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que a assiste de ser contemplada com a prestação que demanda. Essa determinação fora lastreada na apreensão de que do alinhavado na inicial não era possível aferir se subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada – Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal - de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste à impetrante e teria sido lesionado via do instrumento mandamental escolhido. Aperfeiçoada a intimação, a impetrante deixara fluir em branco o prazo que lhe fora concedido para que saneasse a inicial.1 É o relatório. Decido. Cuida-se de ação de segurança, com pedido liminar, impetrada por Carolina do Nascimento Lima em face de ato imputado à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal consubstanciado na agitada negativa de ser assegurado à impetrante o direito de escolha de turma para lecionar na qualidade de professora substituta no ano de 2023, por se encontrar em usufruto de licença maternidade, fazendo-se necessária a impetração diante da negativa da autoridade impetrada como forma de materialização do direito que a assiste de ser contemplada com a prestação demandada. A despeito do interesse de agir da impetrante, a pretensão mandamental que formulara afigura-se inadmissível ante a inépcia que macula a inicial. Com efeito, conquanto tenha sido regularmente intimada para sanear a inicial na forma determinada, permanecera inerte, não apresentando qualquer justificativa para sua desídia. Fica patente, pois, que não saneara a inicial no prazo assinalado, notadamente mediante a indicação do ato praticado pela autoridade impetrada apto a ensejar sua inserção na composição passiva da impetração e legitimar a invocação da prestação almejada pela via mandamental. Esse apontamento, além de encerrar pressuposto inarredável da inicial, encerra verdadeiro pressuposto processual, pois implica na definição da legitimação passiva da impetração e da competência para processar e julgar o mandamus. Como é cediço, o exercitamento do direito subjetivo de ação que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal. Dentre as exigências legalmente estabelecidas para a invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, paramentando os fatos e fundamentos, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada (CPC, arts. 319 e 320). A seu turno, ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que o autor supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321). Afinado com essas premissas, e aferido que a impetrante não lastreara a opção que fizera pela via mandamental com indicação do supedâneo legal que permitisse identificar o ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que a assiste de escolha de turma para lecionar na qualidade de professora substituta no ano de 2023, por se encontrar em usufruto de licença maternidade, demandada mediante o instrumento que maneja, fora-lhe assegurada oportunidade para saneá-la. A impetrante, conquanto regular e eficazmente intimada, deixara fluir em branco o prazo assinado. A inércia em que incorrera legitima e enseja, como sanção processual pelo não-atendimento oportuno da determinação de sanear a inicial, o indeferimento da peça de ingresso e a conseguinte extinção do processo, sem a resolução do mérito, consoante preceituam literalmente o artigo 321 e seu parágrafo único do CPC, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Da literalidade dos preceptivos trasladados deriva a certeza de que, apontadas as deficiências que enodoam a petição inicial, a parte autora tem de sanar o vício no prazo assinalado, sob pena de legitimar o indeferimento da peça de ingresso com estofo nos vícios que a enodoam. A fluição desse prazo, de seu turno, se inicia com o simples aperfeiçoamento da intimação da parte para suprir as lacunas na forma prescrita pelo artigo 272 do estatuto processual, ou seja, da data da veiculação do ato judicial no órgão oficial, à medida que o aditamento deverá ser efetuado pelo seu patrono, a quem compete patrociná-la no decurso de todo o processo e atender as determinações que lhe são endereçadas. Há que ser acentuado que, de conformidade com o apregoado pelos preceptivos trasladados, o legislador não consignara como indispensável para a caracterização da inércia da parte autora quanto ao saneamento da inicial sua intimação pessoal acerca do despacho que determinara o aditamento. Ao contrário, não fazendo nenhuma referência a essa exigência, a intimação, obviamente, subordina-se à regra geral, ou seja, se satisfaz e se aperfeiçoa através da simples publicação da determinação judicial no órgão judicial, até porque, em devendo necessariamente ser patrocinada por advogado, as intimações que lhe são endereçadas se implementam através da cientificação do seu patrono na forma legalmente preceituada. A título ilustrativo deve ser assinalado que, consubstanciando exceção à regra genérica que regula o aperfeiçoamento das intimações, a intimação pessoal da parte somente é cabível e exigível nas hipóteses expressamente elencadas pelo legislador. O corolário dessa irreversível inferência é que, em não contemplando o preceptivo que regula o indeferimento da inicial por inépcia exigência afeta à indispensabilidade de a parte autora ser intimada pessoalmente como pressuposto para a caracterização da inércia e legitimação da proclamação da inaptidão técnica, a intimação deve ser efetivada sob a regra geral, ou seja, mediante a simples publicação do despacho que assinala os vícios e reclama o saneamento da petição de ingresso. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que a impetrante, não tendo atendido o chamamento endereçado para suprir as lacunas que enodoam a inicial, não saneara os vícios detectados e apontados, permanecendo inerte, sem qualquer justificativa da sua desídia, legitimando e ensejando o indeferimento da inicial como sanção pela desídia em que incorrera e por não ter suprido as deficiências que obstam o processamento da ação mandamental que impetrara. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA A INICIAL INSATISFATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA. 1) – Não cumprindo a parte a determinação de emenda à inicial, correta é a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito com base no art. 267, I, do Código de Processo Civil. 2) – Cabia aos autores sanar o vício apontado pelo julgador ou recorrer da decisão, o que não foi feito. 3) - Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.820246, 20140110847165APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 22/09/2014. Pág.: 236); “MANDADO DE SEGURANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INÉRCIA DO AUTOR EM EMENDAR A INICIAL. 1) A inércia do autor em se manifestar sobre a determinação de emenda à inicial enseja o indeferimento da petição inicial e a conseqüente extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 284 e 267, I, do Código de Processo Civil. 2) Apelação não provida.” (Acórdão n.287609, 20060110784065APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2007, Publicado no DJU SECAO 3: 22/11/2007. Pág.: 338).” Diante da inércia da impetrante e da evidência de que não subsiste ato concreto passível de ser imputado à autoridade impetrada, ficando patenteada a inadequação da via eleita para perseguição da prestação almejada, a inicial, portanto, deve ser indeferida e colocado termo à impetração, sem resolução do mérito, pois não saneada a lacuna apontada. Com lastro nos argumentos alinhados, afirmando a inaptidão técnica da inicial e a carência de ação da impetrante decorrente da ilegitimidade passiva ad causam, indefiro a inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009 e artigo 485, incisos I, IV e VI, do estatuto processual. Sem custas. Operada a preclusão, feitas as anotações e dada a devida baixa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 06 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 43881594 - Pág. 1 (fl. 54)